Tribunal: STF
Processo: ARE 1377349
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à violação constitucional, nem sequer apontou nas razões de seu recurso qualquer artigo da Constituição, limitando-se a fazer observações genéricas sobre os fatos, sem concluir de forma clara como o acórdão recorrido teria cometido violação direta às normas da Constituição. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.